Tribunal: CARF
Processo: 19515.720360/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720360/2014-63
ACÓRDÃO
3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALVAO ENGENHARIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/01/2009, 31/12/2009
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO ART. 150, §4o, DO
CTN.
A aplicação do prazo decadencial de cinco anos, estabelecido pelo art. 150,
§ 4o, do CTN, pressupõe a existência de pagamento prévio pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reconhecer a decadência dos créditos tributários relativos os meses de janeiro e fevereiro de
2009.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720360/2014-63
2
Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem abordar a controvérsia deduzida nos presentes autos, adoto o relatório
constante da decisão proferida pela DRJ:
2. Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a
contribuinte acima identificada, que pretendem a cobrança de Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins relativas aos períodos de apuração de 01/01/2009 a
31/11/2009, por ter sido apurada insuficiência de declaração/recolhimento de tributos.
3. Em seu Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 34 a 43), a autoridade
fiscal descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram
origem aos lançamentos efetuados, relatando que:
I. A empresa sob ação fiscal tem como objeto social obras de
infraestrutura, obras de arte, pavimentação, terraplenagem, etc. A receita da empresa é
preponderantemente advinda de contratos com órgãos da administração federal direta,
autarquias, fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e
demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detém a maioria do capital
social sujeito a voto e são obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira do
SIAFI.
II. Consideramos na apuração das receitas da empresa o determinado no
artigo 7o da Lei 9718 de 27/11/98, que estabelece o diferimento do pagamento das
contribuições devidas a título de PIS e COFINS no caso de construção por empreitada a
preço predeterminado com órgãos públicos, até o recebimento do preço.
III. O Contribuinte sob ação fiscal mantém a incidência do PIS/COFINS no
sistema cumulativo mercê do artigo 8° da Lei 10.637/2002 e art. 10 da Lei 10.833/2003 em
relação às receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, sendo que a base de cálculo do PIS/COFINS
corresponde à receita bruta auferida com a venda de mercadorias e/ou serviços.
IV. Conforme disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 10.833/2003 o
contribuinte foi submetido a retenção de CSLL, PIS e COFINS, em determinados
pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado ( CSLL - 1%, PIS - 0,65%,
COFINS 3% - total 4,65%).
V. Foi ainda submetida à retenção na fonte do IMPOSTO DE RENDA, da
CSLL, do COFINS e PIS a que se refere o artigo 64 da Lei 9.430/96 e artigo 34 da Lei
10.833/2003, na prestação de serviços para entidades da administração pública federal
(empresas públicas sociedades de economia mista e demais entidades em que a União,
direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social). Foi considerado neste auto de
infração as referidas retenções, aproveitadas como antecipação de pagamento dentro do
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720360/2014-63
3
mês do seu recolhimento, conforme estabelece a INSTRUÇÃO NORMATIVA 480 DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2004, vigente para o período fiscalizado.
VI. Procedemos à apuração dos valores devidos considerando as
retenções consoante dispõe o art. 36 da Lei 10.833/2003, qual seja, os valores retidos na
forma dos artigos 30, 33 e 34 serão considerados como antecipação do que for devido pelo
contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao imposto de renda e às respectivas
contribuições.
VII. Aplicado ainda o entendimento do artigo 7° parágrafo 1° da IN-SRF
459/2004: os valores retidos na forma desta IN poderão ser deduzidos, pelo contribuinte,
das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir do mês da retenção.
VIII. Os valores retidos na fonte a titulo de contribuições quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 5° da Lei
11.727/2008).
IX. Foi considerado na apuração dos lançamentos deste auto de infração
a existência de Consórcios e o seu faturamento, sendo que a empresa autuada opera como
empresa líder e também como participante. Registre-se ainda a ocorrência de prestação
de serviços na forma de SCP - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (artigo 991 Lei
10.406/2002), valores devidamente escriturados na sócia ostensiva.
X. O DACON é obrigação acessória para demonstrar a apuração da
contribuição para o PIS e COFINS, nos regimes de incidência cumulativo e não cumulativo,
bem como os créditos apurados e das retenções na fonte efetuadas no período. O autuado
durante a ação fiscal procedeu à retificação do DACON, no dia 19/03/2014, convalidando
em parte os valores apurados pela fiscalização como sujeitos à tributação do PIS e COFINS
e informando as retenções de Pessoas Jurídicas de Direito Privado e Direito Público (fichas
15 A/15B PIS e 25 A/25 B COFINS).
XI. Entretanto, as informações relativas às retenções não foram
integralmente validadas na ação fiscal, existindo diferenças de contribuições que são
objeto do presente lançamento. Houve ainda retificação em relação aos valores de
diferimento das contribuições, conforme apurado na ação fiscal (fichas 11 /12-PIS e 21/22
COFINS).
4. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 769
a 789), em síntese, que:
Nulidade Falta de Requisitos Essenciais
a. No caso concreto, em que pese estar informado "o montante do
tributo devido", vem ele de cálculos errados, o que fulmina a validade do ato, nos exatos e
precisos termos de entendimento manifestado em julgamentos proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais — CARF.
b. Não é demais lembrar que equívocos cometidos na apuração do
crédito tributário (como demonstraremos em detalhes adiante) além de ofender o art. 142
do CTN, impõe exigência excessiva ao contribuinte em clara ofensa ao Princípio da
Capacidade Contributiva e do Não-Confisco.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720360/2014-63
4
c. Não bastasse a falta de atendimento ao art. 142 do CTN, deixou o Auto
de Infração de atender o que determina o artigo 9o do Decreto 70.2351/72, que exige que
venha ele instruído com todos os documentos que autorizam a conclusão.
d. Analisando os autos de infração impugnados verifica-se que não foram
anexados os documentos que fundamentaram a autuação (nesse particular, v. item 04 do
Termo de Verificação Fiscal).
e. Note-se que, muito embora o Sr. AFRF faça menção a "outros
documentos", deixou de anexar as suas cópias, não tendo, sequer, indicado que "outros
documentos" são esses, razão porque os autos de infração, também por esse motivo, não
têm como prosperar, devendo ser anulados ou julgados improcedentes. Equívocos na
Apuração do Tributo
f. O lançamento fiscal, data vênia, contém inúmeros equívocos no
cálculo/apuração das contribuições e exige da IMPUGNANTE valores excessivos.
g. Um dos equívocos no lançamento, por exemplo, é que não foram
considerados os créditos dos tributos retidos nos meses anteriores, os quais, segundo o art.
36 da Lei n°. 10.833 podem ser aproveitados no mês seguinte à retenção, o que, ao invés
de um débito demonstraria um crédito a favor do contribuinte.
h. Há equívocos ainda na consolidação dos valores elaborada pelo Sr.
Fiscal. Observe-se que o saldo final não condiz com os valores apresentados nas próprias
planilhas do auto de infração.
i. Como se pode ver, os Autos de infração estão eivados de vícios
insanáveis, já que, como demonstrado acima, o credito tributário não foi sequer
apurado/calculado de forma correta. Note-se que existem diferenças relevantes na
apuração e manifesta cobrança excessiva/indevida em detrimento da Impugnante.
j. Como se não bastasse a existência de erros de cálculos, o AFRF deixou
de considerar os meses em que houve pagamento a maior de PIS e COFINS, fato que gerou
um crédito tributário maior do que o valor efetivamente devido, principalmente nos meses
de abril, junho, agosto, setembro e dezembro de 2009.
k. Se os referidos valores pagos a maior pela contribuinte tivessem sido
considerados, e não ignorados, como fez o Sr. Fiscal, constatar-se-ia, que a Impugnante
tem um crédito de R$ 520.440,08 de PIS e um crédito de R$2.561.459,55 de COFINS, e não
um débito, como apontado nos Autos de Infração lavrados.
l. Com base no exposto, forçoso concluir que, ante os inúmeros equívocos
ocorridos no cálculo/apuração das contribuições e respectivos créditos, o lançamento fiscal
não pode prevalecer sem ofender os princípios constitucionais e a legislação correlata,
especialmente o art. 142 CTN e artigo 90 do Dec. 70.235172.
5. Ao finalizar, a contribuinte requer que os autos de infração lavrados
sejam anulados, não só porque eivados de vício formal de nulidade, mas, também, porque
baseados em cálculos incorretos, os quais, em algumas passagens, não teriam
considerados seus créditos.
6. Requer, ainda, a total improcedência dos autos de infração, se não
forem anulados, com o consequente cancelamento do débito e protesta provar o alegado
por todos os meios de prova admitidos em Direito.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720360/2014-63
5
A 4a Turma da DRJ/SDR, por meio do Acórdão de no 15-45.484, por unanimidade de
votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado de ofício.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
APURAÇÃO. VALORES RETIDOS. COMPROVAÇÃO. Para serem deduzidos na apuração da
Cofins a pagar, valores de retenção superiores aos considerados no lançamento, obtidos a
partir da DIRF, devem ser devidamente comprovados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
APURAÇÃO. VALORES RETIDOS. COMPROVAÇÃO. Para serem deduzidos na apuração do
PIS a pagar, valores de retenção superiores aos considerados no lançamento, obtidos a
partir da DIRF, devem ser devidamente comprovados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei para
a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se
em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se
vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere
para se defender.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada, em 14/12/2018, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 11/01/2019, requerendo, preliminarmente, a nulidade do lançamento, bem como
o reconhecimento da decadência dos créditos lançados relativos aos meses de janeiro e fevereiro
de 2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720360/2014-63
6
Como relatado, foram devolvidos a este colegiado dois pontos: (i) preliminar de
nulidade do Auto de Infração e (ii) prejudicial de decadência.
É o que se passa a analisar.

1. Da nulidade do Auto de Infração
Sustenta a Recorrente a nulidade do lançamento por ausência de clareza na
descrição dos fatos e dos motivos que deram origem à autuação. Aduz, ainda, existir erros nos
cálculos e na consolidação dos valores no lançamento, o que teria prejudicado o seu regular
exercício do direito de defesa.
As alegações trazidas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, contudo, são
totalmente genéricas, sem fazer qualquer referência aos eventuais erros existentes nos cálculos e
na consolidação dos valores no lançamento.
Não existindo, assim, qualquer comprovação de existência de prejuízo à defesa da
Recorrente nos presentes autos, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração objeto de
análise.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
2. Da decadência
Como relatado anteriormente, sustenta a Recorrente a decadência dos créditos
tributários objetos dos presentes autos. Afirma que, diante da existência de “autolançamento” a
ser homologado pela Autoridade Fiscal, aplicar-se-ia ao caso o art. 150, §4o, do CTN.
Em que pese a questão não ter sido enfrentada pela Recorrente em sua
Impugnação, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo julgador, e,
portanto, passível de afastar considerações a respeito da sua preclusão.
Como se sabe a questão da decadência dos créditos tributários já foi abordada pelo
STJ, no Acórdão do REsp no 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual restou assim
ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720360/2014-63
7
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário",
3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento
por
homologação,
revelando-se
inadmissível
a
aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe
de 18/9/2009.)
Em síntese, decidiu-se que a aplicação do prazo estabelecido pelo art. 150, § 4o, do
CTN, pressupõe o pagamento prévio pelo sujeito passivo. Inexistindo pagamento, aplica-se a regra
geral, constante do art. 173, I, do CTN. O critério adotado por aquele tribunal é objetivo, qual seja,
a existência de pagamento, não cabendo, portanto, qualquer ponderação a respeito dos motivos
pelos quais o pagamento não foi realizado pelo contribuinte.
Destaca-se que, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais (RICARF), o referido julgamento, por ter sido realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é de observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito deste CARF.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.526 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720360/2014-63
8
Compulsando os autos, extrai-se do próprio Relatório Fiscal (fl. 41) a existência de
pagamento, por meio de retenções, nos períodos em análise:

Diante desse contexto, quanto aos referidos meses (janeiro a dezembro de 2009),
aplica-se o prazo do art. 150, § 4o, do CTN, de modo que tendo a notificação do lançamento
ocorrida em 28/03/2014 (fl. 822), estão abrangidos pela decadência os créditos tributários
relativos os meses de janeiro e fevereiro de 2009.
Diante de todo o exposto, entendo que devem ser reconhecidos como decaídos os
créditos tributários relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2009.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i) afastar
a preliminar de nulidade do lançamento e (ii) reconhecer a decadência dos créditos tributários
relativos os meses de janeiro e fevereiro de 2009.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 872
DF CARF MF
Original